Tribunal: TJSP
Processo: 2192319-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo. Ação cominatória c.c. indenizatória. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Reajustes por sinistralidade e VCHM que não são por si só abusivos. Necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a atual fase do processo. Reajustes de planos e

Ementa:

Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo. Ação cominatória c.c. indenizatória. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Reajustes por sinistralidade e VCHM que não são por si só abusivos. Necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a atual fase do processo. Reajustes de planos e seguros saúde coletivos que independem de autorização da ANS e não se submetem aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado. Impugnação a reajustes praticados desde 2013. Fato que elide a urgência. Precedentes desta Corte e do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.